Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-67.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em Exame: Renato Raval Ribeiro ajuizou ação contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNSBRAS, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição das quantias debitadas indevidamente de seu benefício previdenciário. O pedido de indenização por danos morais foi

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em Exame: Renato Raval Ribeiro ajuizou ação contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNSBRAS, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição das quantias debitadas indevidamente de seu benefício previdenciário. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a configuração de dano moral devido à atitude ilícita da apelada; (ii) a adequação da restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando a ré como fornecedora de serviço. 4. Ausência de comprovação pela ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme artigo 373, inciso II do CPC. Descontos indevidos comprovados. Direito à restituição em dobro dos valores pagos, conforme artigo 42 do CDC.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do CDC em contratos de associação. 2. Restituição em dobro de valores descontados indevidamente.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 42; Código Civil, arts. 389, 406; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001934-42.2019.8.26.0185; TJSP, Apelação Cível 1007908-77.2019.8.26.0438